Tribunal: TJSP
Processo: 2084023-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que tornou sem efeito a decisão de fls. 2.015/2.019 no tocante à rejeição da preliminar de incompetência territorial. Quanto à ilegitimidade passiva dos requeridos Banco de Crédito e Varejo S/A - BCV, Pedro Henrique Schain e Carlos Eduardo Schahin, decidiu que será analisada no momento da sentença, após necessária fase de instrução, pois se confunde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que tornou sem efeito a decisão de fls. 2.015/2.019 no tocante à rejeição da preliminar de incompetência territorial. Quanto à ilegitimidade passiva dos requeridos Banco de Crédito e Varejo S/A - BCV, Pedro Henrique Schain e Carlos Eduardo Schahin, decidiu que será analisada no momento da sentença, após necessária fase de instrução, pois se confunde com o mérito. Ainda, determinou a manutenção dos pontos controvertidos estabelecidos na decisão de fls. 2015/2019, "para exame conjunto como ponto controvertido estabelecido na decisão de fls.933/937, pois ainda que pertinente, foi estabelecido de forma superficial e passível de suscitar futuras alegações de nulidade que devem ser evitadas." Insurgência. Ausência de prejuízo aos agravantes. Partes já excluídas da ação, por ilegitimidade. Recurso não conhecido, cassando o efeito suspensivo anteriormente deferido.